Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA EXTEMPORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. VEDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. NÃO APRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. É vedada a juntada extemporânea de documentos, a fim de sanar a ordem de emenda à exordial, em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Havendo pedido de prorrogação do prazo dilatório do art. 321, do CPC, desacompanhado de qualquer justificativa plausível pela parte requerente, impõe-se o seu indeferimento.

3. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.

4. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito.

5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido